Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020955-57.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido formulado na Impugnação de Crédito.
Em suas razões recursais, as Agravantes pugnam pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que na hipótese em que o crédito está garantido por bem de terceiro, não há falar na aplicação do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05, eis que o privilégio se conserva apenas em relação ao prestador da garantia, sendo mero crédito quirografário em relação às Recuperandas.
Alegam “que na medida em que a garantia foi prestada por terceiro, não há afetação sobre o patrimônio das Recuperandas, portanto, a manutenção do credor como extraconcursal configura a concessão de privilégios ilegais e abusivos, em detrimento da coletividade”.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental.
No mérito, requerem a reforma do decisum, a fim de que seja reconhecida “a Agravada como detentora de um crédito quirografário, no valor de R$ 5.843.500,23 e, assim, determinar a intimação do i. Administrador Judicial, para imediata alteração do quadro geral de credores, bem como determinar que a Agravada se abstenha se excutir aludido valor por meio de execução autônoma, sob pena de multa”.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como estái instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que o entendimento jurisprudencial majoritário caminha no sentido de que a garantia por alienação fiduciária sobre propriedade de terceiro também se enquadra na previsão do art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05, visto que a diploma legal não distingue o fiduciante ou fiduciário do bem imóvel para que a recuperação judicial não produza efeitos sobre o crédito.
Dito de outro modo, ainda que a garantia tenha sido prestada pelo sócio administrador da pessoa jurídica, o crédito não deve ser incluído na classe de credores quirografários da Recuperação Judicial, visto que a propriedade fiduciária cumpre o mesmo papel de garantia real sobre o mesmo crédito, independente de quem seja sujeito da relação jurídica.
Assim, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelas empresas Agravantes, bem como a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, até porque o periculum in mora, neste caso, é inverso.
Outrossim, uma vez não demonstrado o risco a que estão expostas as Agravantes de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora